Tribunal: TJDFT
Processo: 0721686-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721686-06.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARILEIDE FEITOSA DE SOUSA RECORRIDO: ROBERTO DA CRUZ VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBJETO. PAGAMENTO DE ALUGUERES DECORRENTES DE USO DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO DEMANDANTE. EX-COMPANHEIROS. CONDENAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO REFERENTE AOS ALUGUERES. EXECUTADA. IMPUGNAÇÃO. CONCERTO PARALELO REALIZADO ENTRE AS PARTES. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR AS BENFEITORIAS ERIGIDAS NO IMÓVEL. PENDÊNCIA. ELISÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS ALUGUERES. COMPREENSÃO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. LINDES OBJETIVOS. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. SUSPENSÃO DOS ALUGUERES COMO COROLÁRIO DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO NO AMBIENTE JUDICIAL APROPRIADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. 1. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata. 2. Cingindo-se o título judicial executivo a debitar à executada o pagamento de aluguéis pelo uso de imóvel pertencente ao ex-companheiro, não contemplando nenhuma ressalva ou condição no sentido de que as parcelas somente seriam devidas ou exigíveis após a indenização das benfeitorias que teria agregado ao imóvel, a exigibilidade do provimento jurisdicional acobertado pela res judicata sobeja incólume e sobranceira, não podendo ser desprovido desse atributo à margem dos contornos objetivos do decidido. 3. As normas de caráter transitório e emergencial implantadas pela Lei no 14.010/20 não afetam a exigibilidade do título judicial que dispusera sobre condenação ao pagamento de alugueres, a título indenizatório, pois, quanto ao particular, apenas ressalvara o descabimento de concessão de liminar para desocupação de imóvel urbano no ambiente de ação de despejo por falta de pagamento (art. 9o), inclusive porque não tem o legislador infraconstitucional poder para afetar direito e garantia assegurados constitucionalmente, como é o caso da intangibilidade e efetividade da coisa julgada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. A recorrente aponta violação aos artigos 476 e 1.219, ambos do Código Civil, sustentando ser devida a retenção sobre o imóvel, ao argumento de que teria realizado benfeitorias no bem. Ademais, assevera que a exigência das prestações locatícias vencidas antes do pagamento da indenização pelas benfeitorias caracterizaria enriquecimento ilícito. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 476 e 1.219, ambos do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Conforme se infere do título executivo, a agravante fora condenada a pagar aluguéis em favor do agravado a partir de julho de 2016 até a data da desocupação do imóvel. Note-se que, em consonância com a sentença exequenda, não fora assegurado à agravada direito à indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel, inviabilizando eventual compensação na sede executiva. Com efeito, se de fato fora assegurada indenização em favor da agravante, deve postular esse direito em ação própria, não sobejando possível o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação exequenda naquela sede procedimental. Considerando que a resolução que transitara em julgado cingira-se a debitar à agravante o pagamento de aluguéis a partir de julho de 2016, não sobeja possível a desconsideração do decidido, sob pena de violação à coisa julgada. Idêntico raciocínio deve ser utilizado para refutar a alegação da agravante no sentido de que afigura-se incabível a cobrança de locativos a partir de março de 2020 diante da situação de pandemia do Covid-19. Ora, caso almeje a agravante a redução ou a elisão dos locativos durante período de pandemia deve manejar o instrumento próprio e cabível para esse debate, pois inviável que a pretensão seja formulada como obstativo à realização do direito assegurado, inclusive porque a normatização que invocara não alforriara os obrigados a solver alugueres, obstando temporariamente apenas o despejo. Diante do decidido, em caráter definitivo, aperfeiçoada a coisa julgada, situações anteriores ou supervenientes afiguram-se irrelevantes, pois não podem alcançar a coisa julgada aperfeiçoada. Sob essa realidade resplandece que a rediscussão acerca do direito de indenização às benfeitorias que erigira no imóvel ressoa descabida, porquanto deveria ter a agravante agitado essa alegação durante a fase de conhecimento, devendo, portanto, se sujeitar ao efeito de imutabilidade conferido ao decisório pela coisa julgada. Delineados os contornos do título judicial, o cumprimento de sentença deve observar fielmente o que fora decidido, sob pena de ofender-se a cristalização da coisa julgada e desestabilizar a segurança jurídica, que é corolário do Estado de Direito (Rechtsstaat), porquanto mecanismo de tutela contra as mudanças de posições jurídicas e protetora da confiança na estabilidade das decisões judiciais. Consequentemente, considerando que a decisão guerreada observara o que fora decidido no título exequendo, afere-se que o inconformismo formulado pela agravante afigura-se carente de lastro legal (ID 30543711 - Pág. 7). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp 1897775/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2022). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo Núcleo de Prática Jurídica com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024